Tribunal: TJSP
Processo: 1016796-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

02/02/2021

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCEIRO – FEPASA – URV – PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Autora pugna pela condenação da Fazenda Pública em razão das perdas salariais decorrentes da alegada inobservância do teor dos incisos I e II da Lei 8880/94; descompasso na conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV. Admissibilidade. Inexistência de invasão na esfera de autonomia da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCEIRO – FEPASA – URV – PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Autora pugna pela condenação da Fazenda Pública em razão das perdas salariais decorrentes da alegada inobservância do teor dos incisos I e II da Lei 8880/94; descompasso na conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV. Admissibilidade. Inexistência de invasão na esfera de autonomia da Fazenda. Padrão Monetário, competência legislativa da União que obriga a todos os entes da Federação.
2. Na esteira do novo entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, não demonstrada no caso concreto.
3. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o termo "ad quem" deverá ser apurado em liquidação de sentença. Afastamento da prescrição do fundo de direito decretada na r. sentença. Exegese da Súmula n. 85 do STJ. Sentença reformada.
Recurso provido.